Tribunal: TJMT
Processo: 1004399-40.2021.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004399-40.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRENTE), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRENTE), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), BELQUIOR HIRANO SAN MARTIN DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 988.853.831-49 (RECORRIDO), GLAUCO JOSE CARNEIRO FERREIRA - CPF: 806.909.551-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA TIM S/A AFASTADA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – RECLAMADA OI MÓVEL S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RECORRENTE COMPROU ATIVOS DA EMPRESA OI MÓVEL S/A – SUCESSÃO EMPRESARIAL – RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS SUCESSORAS –
INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO

E PARCIALMENTE PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. 143593797), alterada pelos Embargos de Declaração (id.

143593825), que julgou
parcialmente procedente
a pretensão inicial para retificar o nome da empresa ré – TIM S/A, passando a constar a empresa TIM CELULAR S/A.

Rejeitar a preliminar de ilegitimidade e condenar as reclamadas, de forma solidária, e ainda, reconhecer a revelia da empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A – VIVO.

Manter a decisão de antecipação de tutela no id. 49350985, na qual reconheceu a relação de consumo entre as partes e deferiu a inversão do ônus da prova em favor da parte Autora, nos termos do art. 6º, VIII do CDC.

Reconheceu a relação de consumo entre as partes e DEFERIR a inversão do ônus da prova em favor da parte Autora, nos termos do art. 6º, VIII do CDC.

Ainda, condenou as reclamadas ao pagamento de danos morais a parte autora no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso (15/11/2021) e a correção monetária, a partir do arbitramento, com a responsabilidade solidária entre todas as rés.

Por fim, indeferiu o pedido contraposto e o pedido de condenação em litigância de má-fé.

Em argumento recursal, a recorrente TIM CELULAR S.A. sustenta:

1)

Preliminar
: Ilegitimidade passiva;

2)

Descabimento da gratuidade da justiça em favor do autor;

3)

Ausência de ilícito por parte da Tim – Negativação realizada pela OI;

4)

Ausência de dano moral;

5)

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório;

6)

Litigância de má-fé;

Ao final, pugna pela reforma da sentença recorrida.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente passo à análise da preliminar de ilegitimidade passiva suscitadas pela recorrente/reclamada Tim Celular S/A.

Alega sua ilegitimidade para atuar no polo passivo da demanda, porquanto a negativação objeto da lide foi realizada pela Oi Móvel S/A, sustentando que não é parte da relação jurídica material existente.

Contudo, é de conhecimento notório, que a empresa reclamada Oi Móvel S/A, encontra-se em Recuperação Judicial em tramite no Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, processo nº 020371-65.2016.8.19.0001.

As empresas TIM, Claro e Vivo, compraram os ativos da rede móvel da operadora Oi Móvel S/A, sendo que a negociação foi concluída em 20/04/2022, conforme notícia que segue
https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2022/04/20/venda-da-oi-movel-para-tim-claro-e-vivo-e-concluida.htm

Ademais, tem-se que, para que se caracterize a sucessão empresarial, basta que após adquirir ativos de uma empresa, a adquirente permaneça no mesmo ramo de atuação, o que ocorreu no presente caso.

Dessa forma, uma vez ocorrida a sucessão dessas empresas, as sucessoras se responsabilizam pelos débitos e obrigações, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva da recorrente.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO -
SUCESSÃO EMPRESARIAL - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL
- ALTERAÇÃO DO POLO ATIVO DA DEMANDA.

- O instituto jurídico da
sucessão empresarial ocorre nas hipóteses em que uma empresa adquire ou assume outra sociedade, incumbindo-se das dívidas, vantagens e responsabilidades pertencentes anteriormente à empresa sucedida.

- Assim, na sucessão empresarial,

uma sociedade empresária absorve a outra e, com isso, o ativo e o passivo da incorporada passam a integrar o patrimônio da incorporadora.
Isto é, a sociedade incorporadora sucede a incorporada em todos os direitos e obrigações.

- Comprovada a sucessão empresarial, resta justificada a substituição processual.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0024.11.101406-4/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/02/2021, publicação da súmula em 03/02/2021) (grifei).

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar suscitada.

Mérito

Segundo consta na petição inicial, a parte autora teve o seu nome inscrito indevidamente no órgão de proteção ao crédito pela reclamada OI S/A, em razão de débito que afirma desconhecer, no valor de
R$ 629,00 (seiscentos e vinte e nove reais), no dia 15/11/2020
.

Por outro lado, tenho que a parte reclamada não logrou êxito em demonstrar a contratação pela parte autora do serviço que originou o débito negativado,
apresentando apenas telas sistêmicas e faturas, que se tratam de provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES.
TELAS SISTÊMICAS/FATURAS
. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida. 2. Diante da negativa da Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações. 3.
Ao contrário do afirmado na origem, telas sistêmicas/faturas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela consumidora
. 4. Possível fraude perpetrada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa Recorrida ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo. 5. Por tal razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito em questão, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida cobrada pela empresa Recorrida. 6. No que tange ao dano moral,

é

o

caso

de

se

aplicar

a Súmula

385

do

Superior

Tribunal de Justiça,

em

razão da existência de anotações preexistentes em nome da Recorrente nos

órgãos de

proteção

ao

crédito,

a

respeito

das quais não veio aos autos notícias da sua ilegalidade. 7. Sentença reformada. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(Recurso Inominado nº 0018894-42.2017.8.11.0003, 2ª Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa, julgado em 17/07/2018) (grifei)

Logo, tenho que indevida a inclusão do nome do recorrido no órgão de proteção ao crédito.

No que tange aos danos morais, entendo que não restaram caracterizados, uma vez que o recorrente, por ocasião da negativação combatida nestes autos
(15/11/2020)
, já possuía outras
02 (duas) anotações preexistentes
no cadastro de inadimplentes, realizadas pela empresa
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO, em 04/07/2019
,
conforme consulta abaixo:

São Paulo, 17 de Outubro de 2022

Carta Nº
HA1022035702

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF nº
98885383149

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF nº 98885383149:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0183743822

16/05/2018

24/06/2019

04/07/2019

15/07/2021

218,68

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0184235447

15/06/2018

24/06/2019

04/07/2019

15/07/2021

218,68

*****************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

NADA CONSTA

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10º dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito

emitido por meio eletrônico em 17/10/2022 às 14:03:33

=================================================================================================================

Assim, não restando demonstrada a ilegalidade das
negativações preexistentes
, nem que sejam objeto de discussão judicial, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385 DO STJ
. Caso em que, embora constatada a inclusão indevida da parte perante os cadastros restritivos de crédito,

não se afigura devida a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, diante da preexistência de inscrições negativas em nome do autor à época dos fatos
.
Inteligência da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça
. Mantida sentença exarada pelo juízo de origem, que declarou a inexistência do débito. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível, Nº 70077634475, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em: 28-06-2018) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
Verificado nos autos que a autora, à época da inscrição indevida realizada pela ré, possuía registro preexistente e presumidamente legítimo nos órgãos de restrição ao crédito, não há falar em dano moral a ser indenizado
.
Inteligência da súmula 385 do STJ
. Improcedência mantida, por fundamento diverso. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível, Nº 70077110450, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em: 26-04-2018) (grifei)

Por fim, no que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, aviado nas razões recursais, tenho que não merece acolhimento, uma vez que não restou demonstrado que o recorrido tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para
afastar a condenação a título de danos morais
, ante a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ,
ma
ntida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022